Tribunal: TJDFT
Processo: 0745918-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA AMEAÇA SEM CONTEMPORANEIDADE E SEM CONTEXTO DE RISCO ATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA OU RISCO IMINENTE. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, fundado em suposta ameaça proferida por seu ex-companheiro, relatada pela filha do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a frase atribuída ao ex-companheiro da vítima, desprovida de contexto, de contemporaneidade e de demonstração de risco atual, é suficiente para caracterizar situação de violência doméstica e familiar apta a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem caráter excepcional e somente se justificam quando demonstrada situação de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da mulher, não bastando fatos vagos, isolados ou destituídos de contexto objetivo.
4. A frase “vou acabar com sua mãe”, atribuída ao reclamado, apresenta-se vaga, imprecisa e descontextualizada, não permitindo inferir promessa de mal injusto e grave, tampouco revelando risco concreto decorrente de violência de gênero.
5. A ausência de contemporaneidade entre o suposto fato e o registro policial, aliada à inexistência de novos episódios ou condutas que indiquem escalada de violência, afasta a urgência necessária para a imposição de restrição de direitos do reclamado.
6. Pendências patrimoniais entre as partes e o contexto da fala proferida após conversa com advogado, sugerem possível desabafo relacionado a questões jurídicas, e não violência doméstica ou ameaça dirigida à vítima por motivação de gênero.
7. A prova produzida limita-se à narrativa da vítima sobre a fala comunicada pela filha, a qual não soube explicar o sentido da expressão, evidenciando fragilidade probatória incompatível com a restrição de direitos fundamentais inerente às medidas protetivas.
8. Não demonstrada violação ao art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, pois a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, coerente e proporcional à ausência de risco atual.

IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação improcedente.